Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009791-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), THAIS LUZ DE ANDRADE - CPF: 047.996.791-12 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação de Obrigação de Fazer
-
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COLAÇÃO DE GRAU E CONCESSÃO DE DIPLOMA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO NO ENADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demandando a questão de maior dilação probatória, a fim de se estabelecer um juízo plausível do direito invocado, a concessão da tutela antecipada deve ser indeferida. Ademais, não há que falar em antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIS LUZ DE ANDRADE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no

1002961-24.2019.811.0041 – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que decisão objurgada deve ser reformada, posto que não pode ser prejudicada por um erro da Agravada, que simplesmente alterou as notas e a situação da Autora.

Alega que está sem acesso ao conteúdo, pelo fato de que foi tudo alterado pela Agravada.

Pretende que sejam alteradas as notas e a situação para aprovada.

Sustenta que estava aprovada em todas as matérias, que estava com colação de grua marcada para o dia 21/02/2019, data em que o SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) marcou.

Aduz que acostou aos autos contrato de prestação de serviço de fotografia, locação e beca para colação de grau.

Portanto, que é necessária a decisão ora agravada, a fim de que seja deferida a Tutela Antecipada, para que as notas sejam alteradas e a situação Aprovada, para que possa realizar a próxima colação de grau.

Requer o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a decisão objurgada para alteração das notas e a situação para aluna aprovada, para realizar a colação de grau.

Sem contrarrazões (id.n.o 1631789)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIS LUZ DE ANDRADE, em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos no

1002961-24.2019.811.0041 – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A ação original trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada”, onde a parte autora/agravante pleiteia que seja alterada as notas lançadas bem como a mudança para o status aprovada, a fim de realizar a colação de grau.

Aduz que após a realização das provas finais, verificou seu portal do aluno, sendo constatada que estava “aprovada” em todas as disciplinas. Relata que foi surpreendida ao entrar novamente em seu portal do aluno, uma vez que estava “reprovada” nas matérias de matemática financeira e planejamento estratégico, sendo que a requerida alterou de maneira unilateral e indevida as notas da autora.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão (id.n.o 8503760)

“(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a autora que estava aprovada e apta a concluir o curso, todavia, a requerida alterou de maneira unilateral e indevida as notas da autora, reprovando a mesma em duas matérias, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida altere as notas e a situação da autora para APROVADA. Analisando detidamente os autos, os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, nesse momento processual, elementos suficientes acerca da conduta irregular da requerida. Em que pese às telas do portal do aluno, constando a autora como aprovada e, posteriormente, como reprovada em duas disciplinas, não há como mensurar a conduta indevida, sendo necessária a oitiva da parte contrária e instrução processual para a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

(...)”

Em que pese as alegações da Agrava em uma análise perfunctória do feito, verifico que as alegações da autora demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório.

Não verifico qualquer ilegalidade na decisão prolatada pelo juízo “a quo”, posto que, para
a concessão tutela antecipada, faz-se necessária as presenças dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

O

§
3o do artigo 300 do CPC, ainda estabelece que para concessão de tal medida não pode haver risco e irreversibilidade, vejamos: “ A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”

No caso ora em análise, após detida análise dos autos, verifica-se que, realmente, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tal medida.

Ademais, tem-se a vedação da antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando houver risco de irreversibilidade da medida, conforme disposição do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil, conforme alhures mencionado.

No presente caso, é evidente que o deferimento da antecipação de tutela pelo juízo “a quo”, além de esgotar o mérito da ação, implicaria em irreversibilidade da medida, pois a obtenção do diploma pela autora/agravante e o decurso do tempo consolidaria uma situação de fato que não poderá ser modificada posteriormente, haja vista que a requerente poderá estar se valendo de sua formação para o exercício de uma profissão, logo, a eventual necessidade de reversão dessa situação implicaria em graves danos à autora.

Assim sendo, é necessária maior cautela para o deferimento da medida, de modo que a decisão juízo não merece nenhum reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020